Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-32.2019.8.11.0053
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000837-32.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE ESCOLAS ESTADUAIS INDÍGENAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDAS E POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CABEM EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não pode o Poder Judiciário determinar a maneira como o Poder Executivo deve implementar suas políticas públicas, uma vez que a adoção, ou não, de determinadas medidas concretas, insere-se no âmbito da chamada discricionariedade administrativa, a qual, por sua vez, está amparada pelos critérios de conveniência e oportunidade inerentes ao Administrador Público.

Não cabe o Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, devendo examinar apenas o cabimento e a regularidade formal do ato, sob pena de violar o basilar postulado da separação dos poderes.

É o Administrador Público que se encontra a par da reserva do possível ante as inúmeras necessidades públicas, e ainda, há de se ter em conta, que as obras dependem de condições que se encontram sujeitas ao Poder Executivo (disponibilidade orçamentária, licitação, execução da obra etc.); ou seja, somente o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática desses atos.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº 1000837-32.2019.8.11.0053, proposta pelo
Ministério Público Estadual
, julgou procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular para determinar que a administração pública Estadual proceda com a reforma completa das Escolas indígenas EEI Piebaga e EEI Korogedo Paru, de modo a sanar

as irregularidades indicadas na exordial.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em linhas gerais, que há de se observar a “
independência entre os Poderes, bem como o respeito às normas de Direito Financeiro que, entre outros ditames, impõem o dispêndio de verbas públicas somente mediante a sua expressa previsão
” (Id. 201441749, fl.04).

Afiança que “
ordenamento jurídico não admite a intervenção do

poder judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, sob pena de

violação ao postulado democrático da separação dos poderes
”
(Id. 201441749, fl.06).

Reforça que
“
definir a necessidade de se reformar uma determinada escola, considerando toda a cadeia de escolas existente – com seus mais variados problemas – e a patente ausência de previsão orçamentária para essa finalidade, é tarefa eminentemente técnica e afeta à discricionariedade administrativa
”, de maneira a resultar em inadmissível ingerência do Poder Judiciário (Id. 201441749, fl.06).

Pontua que, “
nesta senda, a Constituição delegou atribuições e competências às funções estatais”
de maneira que “
cabe ao Judiciário resolver litígios e ao Executivo promover as políticas públicas
” (Id. 201441749, fl.09).

Argumenta que, o “
principal fundamento utilizado no decisum para que se promovesse a ruptura do postulado da separação dos poderes (art. 2º da CF/88) consiste na possibilidade excepcional do Poder Judiciário interferir em políticas públicas, diante de suposta omissão do demandado na efetivação do direito fundamental das crianças e adolescentes matriculados
” nas escolas indígenas em questão; entretanto, entende o Supremo Tribunal Federal, que somente “
é lícita a intervenção do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo na consecução de políticas públicas”
,

quando constatada
a
existência de
“situações emergenciais e graves, em que os direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados
”, o que não se verifica no caso concreto (Id. 201441749, fl.10).

Declina ainda, que a Corte Maior, por oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário 592581/RS, firmou a tese de que, a intervenção do Poder Judiciário, apenas poderá ocorrer “
em situações extremas
”, nas quais “
se demonstra a pública e notória inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte, somada à ausência de demonstração objetiva de indisponibilidade de recursos financeiros para concretizá-las
” (Id. 201441749, fl.11).

Relata que “
em 2021, a Escola Estadual Indígena Piebaga recebeu recurso descentralizado do Estado de Mato Grosso para promover reformas e adequações, porém, não promoveu a execução dos serviços e nem prestou contas dos valores recebidos
”, do mesmo modo que, “
em agosto 2022, o recorrente disponibilizou recurso descentralizado no valor de R$ 96.858,16 (noventa e seis mil oitocentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) à Escola Estadual Indígena Korogedo Paru para adequações em todo prédio educacional
” (Id. 201441749, fl.13).

Declina que, tendo em conta tais circunstâncias, há de se concluir que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não se desincumbiu do ônus processual de comprovar:
a)
a “
omissão estatal
”, bem como,
b)
“a
existência de situação emergencial e grave em que os direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados
” (Id. 201441749, fl.11)

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e consequentemente, julgado improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular (Id. 201441749, fl.19).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 201441752).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 210298653, fl.05).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada em face do Estado de Mato Grosso, objetivando que o Ente Federativo procedesse com determinadas obras e programas nos seguintes locais: “
Escola Estadual Indígena Korogedo Paru e Escola Estadual Indígena Piebaga, tornando-as seguras e com qualidade necessária à formação cidadã (artigo 205, CF)
”.

As medidas pleiteadas na inicial, eram as seguintes:

a)
realização de reformas estruturais;
b)
construção de obras para adequação quanto à acessibilidade de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida;
c)
execução de projetos de Segurança e Combate a Incêndio e Pânico, mediante obtenção do Certificado do Corpo de Bombeiros Militar.

Argumentou o
Parquet
na petição inaugural, que as Escolas Estaduais Indígenas Korogedo Paru e
Piebaga
se encontram em situação precária, bem como necessitam de reparos urgentes.

Aduziu que a Escola Estadual Indígena,
Korogedo Paru
, possui diversas irregularidades estruturais e elétricas tais como: infiltrações, banheiros em péssimo estado de conservação, pintura em péssimo estado, sanitário quebrado, pias entupidas, pisos quebrados, forro danificado, ausência de proteção contra raios e falta de acessibilidade.

Quanto à Escola Estadual
Piebaga
, relatou o Ministério Público que: a sala principal vem sendo utilizada como depósito de material de construção, que problemas nas telhas, infiltração, piso manchado, pintura deteriorada, calçada danificada, ausência de refeitório, portas danificadas, problemas elétricos, sistema de proteção contra raios e de iluminação precários, ausência de extintor de incêndio e falta de acessibilidade.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando procedente a demanda, ao argumento de que: as unidades escolares são deficitárias “
em vários aspectos, sendo possível no presente caso a intervenção excepcional do Poder Judiciário para fins de resguardar e tutelar direitos fundamentais e sociais tutelados de forma deficiente pelo Poder Executivo
” (Id. 201441747, fl.05).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação,
o qual comporta provimento
.

Isso porque, neste caso, não pode o Poder Judiciário julgar o mérito de um ato administrativo discricionário
, sob pena de se incorrer na afronta ao princípio da separação dos poderes insculpido no art. 2º da Constituição Federal.

Vale dizer, a meu juízo, não pode o Poder Judiciário determinar a maneira como o Poder Executivo deve implementar suas políticas públicas, uma vez que a adoção, ou não, de determinadas medidas concretas, insere-se no âmbito da chamada discricionariedade administrativa, a qual, por sua vez, está amparada pelos critérios de conveniência e oportunidade inerentes ao Administrador Público.

In casu
, conforme já relatado alhures, os pedidos formulados pelo Ministério Público dizem respeito à adoção de diversas medidas relacionadas às Escolas Estaduais Indígenas
Korogedo Paru
e
Piebaga
, sendo tais questões relativas ao
mérito administrativo.

Entretanto, há de se registrar que o Estado de Mato Grosso possui, segundo consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Educação Estadual – SEDUC, 647 (seiscentas e quarenta e sete) unidades escolares, distribuídas entre 141 (cento e quarenta e um) Municípios do Ente Federativo.

Tendo em mente tal premissa,

em um razoável juízo de valoração proporcional dentro das circunstâncias fáticas da realidade brasileira, é possível deduzir que a maioria delas, ao menos em algum ponto, necessita de algum grau de reparação, reforma ou ainda ampliação; de modo que, não se afigura razoável admitir a ingerência para adoção de medidas em determinadas Unidades Escolares em detrimento das demais.

Já sob outra perspectiva, impositivo declinar que, para que haja a realização de obra pública, esta deve ser precedida de planejamento orçamentário, procedimento licitatório, além observar as regras descritas na lei de responsabilidade fiscal.

Tais medidas, repise-se, estão inseridas em atribuições típicas do Poder Executivo, nas quais não cabe o Judiciário imiscuir-se, devendo examinar apenas o cabimento e a regularidade formal do ato, sob pena de violar o basilar postulado da separação dos poderes.

De mais a mais, é o Administrador Público que se encontra a par da reserva possível ante as inúmeras necessidades públicas, e ainda, há de se ter em conta, que as obras dependem de condições que se encontram sujeitas ao Poder Executivo (disponibilidade orçamentária, licitação, execução da obra etc.); ou seja, só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática desses atos.

Sobre o assunto, destaco a lição de José Cretella Jr.:

“[...] deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes”
(Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4ª ed., Forense, p. 248).

Destaco a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO
. ARTIGO 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. Fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedente do STJ: AgRg no Ag 886.291/PR, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 21.09.2007).

2. In casu, o thema iudicandum - ação civil imputando obrigação de fazer à Fazenda do Estado - configura matéria de índole eminentemente constitucional, sendo certo que o deslinde da controvérsia demanda a análise de princípios constitucionais, consoante se depreende do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão recorrido: (...) O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada municipal não pode prevalecer pelos seguintes fatores.

É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo 2º da Carta da República.

Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção. (fls. 770). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009)

Desse modo, forçoso concluir-se que é de competência do Poder Executivo implementar suas políticas públicas e analisar o orçamento disponível para tal.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para julgar improcedente os pleitos vindicados na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta pelo
Parquet
Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024